Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PROVAS DIGITAIS CONSISTENTES EM MENSAGENS E ÁUDIOS EXTRAÍDOS DE APLICATIVO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar (art. 5o, III, da Lei 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia técnica em mensagens e áudios extraídos de aplicativo de celular compromete a validade da prova digital; (ii) verificar se o conjunto probatório, em especial a palavra da vítima, corroborada por arquivos de mídia, é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a utilização de mensagens e áudios extraídos de aplicativos de celular apresentados pela vítima, desde que não haja indícios de adulteração, não sendo obrigatória a perícia.
4. O não requerimento de perícia em momento oportuno e não apresentação de qualquer elemento que indicasse adulteração ou falsidade das provas digitais, afasta a ocorrência de nulidade ou quebra da cadeia de custódia.
5. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, dada a natureza clandestina desses delitos.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, independentemente da efetiva execução ou da intenção do agente em realizá-la.
7. As ameaças proferidas pelo apelante, em tom intimidador e crível, dirigidas à vítima e a seus familiares, foram corroboradas por mensagens de áudio constantes dos autos, evidenciando autoria e materialidade.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 61, II, “f”, 33, § 2o, “c”, e § 3o, 44 e 77; CPP, arts. 156, 367 e 402; Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12.12.2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24.08.2020; TJDFT, ApCrim 0702758-12.2023.8.07.0008, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, DJe 09.05.2025; TJDFT, ApCrim 0711829-10.2024.8.07.0006, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, DJe 09.05.2025; TJDFT, ApCrim 0706792-46.2022.8.07.0014, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, DJe 12.04.2025; TJDFT, ApCrim 0700949-68.2024.8.07.0002, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJe 10.04.2025.